Tribunal: TJDFT
Processo: 0728379-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0728379-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE JOSE DE PAULA FILHO AGRAVADO: CONDOMINIO FLAMBOYANT RESIDENCE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID. 18487965), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por VICENTE JOSE DE PAULA FILHO contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de exigir contas n° 0717967-24.2019.8.07.0020, fez constar o seguinte: Trata-se de ação de exigir contas ajuizada pelo CONDOMÍNIO FLAMBOYANT RESIDENCE em desfavor de VICENTE JOSÉ DE PAULA FILHO, partes qualificadas na inicial. Sustenta o autor que, no período de 29 de junho de 2012 a 05 de maio de 2018, o réu exerceu a função de síndico do Condomínio Flamboyant Residence. Relata que, após a realização de perícia contábil independente, foram apontadas diversas irregularidades na administração do condomínio durante a gestão do réu, como o não pagamento de fornecedores. Contudo, esgotadas as tentativas de se obter esclarecimentos em relação ao período em que esteve à frente do condomínio autor, em 26 de junho de 2019, fora-lhe enviada notificação para prestação de contas. Porém, o autor não obteve sucesso. Assim, ajuizou a presente demanda, na qual almeja compelir o réu a prestar as contas relativas ao período compreendido entre 29 de junho de 2012 a 05 de maio de 2018. Citado (ID 56583239), o requerido apresentou contestação, na qual suscita preliminar de falta de interesse processual, sob o argumento de que as contas impugnadas foram submetidas e aprovadas pela Assembleia Condominial regularmente instituída. No mérito, alega que, de acordo com a Convenção do Condomínio e com o Regimento Interno, a assembleia é considerada válida enquanto não for objeto de anulação em ação judicial e, portanto, as matérias ali tratadas são oponíveis a todos os condôminos. Defende que o parecer técnico apresentado possui informações errôneas e inconclusivas, não podendo servir de substrato para comprovação de irregularidades na prestação de contas de sua gestão. Argui que o autor altera a verdade dos fatos, e, por tal motivo, deve ser condenado em litigância de má-fé. Em réplica, o autor rebateu os fundamentos do réu, reafirmou os argumentos da petição inicial e impugnou o pedido de gratuidade de justiça. É breve o relatório. Da detida análise dos autos, verifico que o ré suscitou em sua defesa preliminar de ausência de interesse processual. Conforme preconiza o art. 550, § 1o do CPC, aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas de terceiro, especificará as razões da sua pretensão e instruirá a petição inicial com documentos comprobatórios dessa necessidade. A parte ré, uma vez citada, poderá contestar a sua obrigação de prestar contas, caso em que o procedimento poderá desdobrar-se em duas fases: na primeira, discutir-se-á sobre o dever do requerido de prestar as contas exigidas, enquanto na segunda o juiz realizará o exame das contas prestadas e declarará a eventual existência de saldo em favor de uma das partes. É o caso dos autos. Constato que o autor fundamenta sua pretensão de exigir contas no mandato de síndico, exercido pelo réu, no período compreendido entre 29 de junho de 2012 a 05 de maio de 2018, sob o argumento de que foram apuradas diversas irregularidades apontadas em laudo pericial contábil. O réu resiste à pretensão do autor, sob os fundamentos de que as contas de sua gestão já foram submetidas e aprovadas pela Assembleia condominial, regularmente instituída para tal e que o laudo pericial apresentado é superficial e inconclusivo. Diante dos fatos narrados, resta induvidosa a divergência entre as partes. Assim, nos termos do artigo 17 do CPC, vislumbro a utilidade do provimento e a necessidade da tutela estatal, rejeito a preliminar de falta de interesse processual, pois a pretensão deduzida pelo autor é útil e necessária, bem como a via eleita é adequada. (...) Decisão esta complementada via embargos de declaração ao ID. 67658446. Nesta sede recursal, primeiramente, o agravante reitera o pedido de gratuidade de justiça formulado em primeira instância. Pontua que deve ser acolhida a preliminar de falta de interesse processual para o ajuizamento de prestação de contas ao condomínio tendo em vista terem sido estas submetidas à Assembleia Geral, no período de 01/05/2013 a 10/04/2018 em que exerceu o cargo de síndico, conforme as Atas de Assembleia juntadas aos autos originários. Discorre sobre o interesse de agir e a ação de prestação de contas. Afirma que ao admitir o referido procedimento, rejeitando a preliminar arguida, a decisão recorrida é contraditória às provas constantes dos autos, bem como ignora que o dever legal do ex-síndico, ora agravante, já se exauriu quando da apresentação e aprovação em assembleia. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja reconhecida a ausência de a ausência de interesse de agir, tendo em vista que as contas da gestão do agravante já foram submetidas e aprovadas pela Assembleia condominial, regularmente instituída para tal, procedendo ao acolhimento da preliminar suscitada e a, consequente, extinção do feito, sem julgamento do mérito. Pelo despacho de ID. 18505599, oportunizei que o agravante apresentasse os documentos para comprovar a alegada incapacidade econômica. A parte se manifestou pela petição de ID. 18957528, e documentos de ID. 18957531 a 18957537. Documentos obrigatórios presentes. DECIDO. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Frise-se, ainda, que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem ser discutidas no bojo da ação principal em que colocadas na origem, com o devido respeito ao juiz natural. Conforme relatado, cinge-se a controvérsia contra a decisão do Juízo da 3o Vara Cível de Águas Claras que rejeitou a preliminar de falta de interesse processual por entender que a pretensão deduzida pelo condomínio agravado é útil e necessária, bem como a via eleita é adequada. Pois bem. Incialmente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, o agravante afirma estar desempregado e para tanto junta cópia da CTPS (ID. 18487971, pág 03), cópia das duas últimas declarações de Imposto de Renda em que se verifica a ausência de rendimentos tributáveis (ID. 18487972), bem como extrato de contas correntes dos últimos três meses (IDs. 18957531 -18957537). De tudo o que consta nos autos, analisando os documentos que o instruem, tenho que a situação do agravante estaria dentro daqueles casos em que se permite o deferimento do benefício requerido, mormente considerando as novas disposições previstas no Código de Processo Civil em seu art. 99, §§ 3o e 4o, estando presente, portanto, o fumus boni iuris. Portanto, concedo o benefício da gratuidade de justiça postulado. Por seu turno, quanto à verificação do interesse de agir do condomínio agravado, neste momento processual, tenho que a decisão, em princípio, não merece reparos. Explico. Com efeito, a obrigação do síndico de prestar contas de sua gestão está disposta no artigo 1.348, inciso VIII, do Código Civil, in verbis: “Art. 1.348. Compete ao síndico: (...) VIII - prestar contas à assembleia, anualmente e quando exigidas.” Sendo assim, reconhece-se a autonomia e soberania da Assembleia Geral quanto às deliberações relativas ao condomínio. No presente caso, o condomínio agravado fundamenta sua pretensão de exigir contas no mandato de síndico, exercido pelo réu, no período compreendido entre 29 de junho de 2012 a 05 de maio de 2018, sob o argumento de que foram apuradas diversas irregularidades apontadas em laudo pericial contábil. Irregularidades estas, devidamente apresentadas aos condôminos na Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 20/07/2019, na qual houve a deliberação sobre o ingresso judicial com ação de exigir as contas no tocante ao Sr. Vicente José e reparação dos prejuízos identificados (ID. 52598808). Na referida Ata, além da autorização, por unanimidade, obtida para o ingresso judicial da presente ação, verifico, inclusive, a menção à anterior aprovação das contas a qual o recorrente embasa seu pedido de acolhimento da falta de interesse de agir, vejamos (ID. 52598808, pag. 03): Diante disso, apontou ainda que para ingressar judicialmente na área cível em face dos problemas apontados no laudo pericial seria necessário deliberar e eventualmente haver concordância por maioria simples dos condôminos presentes, já que nos anos anteriores em que houveram as prestações de contas do Sr. Vicente todas restaram aprovadas (mesmo não havendo quaisquer demonstrativos contáveis anexos e registrados em cada ata assemblear). Ou seja, a questão posta no presente recurso fora devidamente deliberada em Assembleia Geral. Desse modo, verificada a utilidade/necessidade do provimento jurisdicional pleiteado e sendo a pretensão instrumentalizada por meio de instrumento processual apropriado, tenho que não se evidencia a alegada falta de interesse de agir. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática e à míngua de demais documentos que acompanham o presente recurso, não assiste razão ao recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal. Ante o exposto, concedo o pedido de gratuidade de justiça e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se o agravado para oferecimento de contrarrazões. Publique-se. Brasília, 26 de agosto de 2020 15:10:42. Desembargador Gilberto Pereira Relator